Tribunal: TJPA
Processo: 0800088-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800088-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIAS PEREIRA RODRIGUES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO FLAGRANTE. QUANTIDADE E QUALIDADE DE DROGA APREENDIDA. APETRECHOS TÍPICOS DE MERCANCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação de seu flagrante, de onde se infere, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora, que a polícia militar de Mocajuba recebeu denúncia relatando que, em uma determinada residência, o paciente e o corréu Rildo Barbosa Oliveira, estariam comercializando substância entorpecente, o que fora constatado em diligência ao local, tendo sido encontrado na posse do paciente e seu comparsa 13 pacotes e 1 trouxa de cocaína, 2 purucas de óxi, 11 purucas de maconha, balança de precisão, um aparelho celular e rádios transmissores, o que é característico da mercancia. Diante disso, o juízo coator converteu o flagrante em prisão preventiva pela gravidade concreta do crime revelada pela quantidade, qualidade e apetrechos encontrados.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOSIAS PEREIRA RODRIGUES JUNIOR,
por meio de advogada, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba (processo nº 0006507-42.2019.8.14.0067).

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 05/12/2019, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, estando recolhido no Centro de Recuperação Regional de Mocajuba (CRRMoc). O
flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea
no decreto cautelar (gravidade abstrata).

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
residência fixa, endereço certo, emprego fixo de venda de lanches, pai de um menor de 3 anos de idade.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-20.

Distribuídos os autos à minha relatoria, como estava afastada das funções judicantes por licença saúde, foram, de ordem, redistribuídos, na forma do art. 112, do Regimento Interno deste Tribunal (fl. 21 ID nº 2618332)

à eminente desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que
indeferiu a liminar
(fl. 23 ID nº 2634383).

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 30-31 ID nº 2656024).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 34-38 ID nº 2661730).

Coube-me a relatoria do feito, vindo-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

In casu
, não vislumbro constrangimento ilegal
na decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação de seu flagrante
(fls. 09-10 ID nº 2617415),
de onde se infere, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora, que a polícia militar de Mocajuba recebeu denúncia relatando que, em uma determinada residência, o paciente e o corréu Rildo Barbosa Oliveira, estariam comercializando substância entorpecente, o que fora constatado em diligência ao local, tendo sido encontrado na posse do paciente e seu comparsa 13 pacotes e 1 trouxa de cocaína, 2 purucas de óxi, 11 purucas de maconha, balança de precisão, um aparelho celular e rádios transmissores, o que é característico da mercancia. Diante disso, o juízo coator converteu o flagrante em prisão preventiva pela
gravidade concreta
do crime revelada
pela quantidade, qualidade e apetrechos encontrados
, destacando (fl. 11 ID nº 2617415):

“O fundamento que legitima a priso preventiva de Josias Pereira Rodrigues Junior e Rildo Barbosa Oliveira no presente caso é a garantia da ordem pública.

O tráfico de substâncias entorpecentes no município de Mocajuba provoca, em larga medida, o cometimento de diversos outros delitos, no raro para sustentar o comércio ilegal de drogas, bem como, para a compra de substância entorpecente pelo usuário.

Além disso, tem-se com frequência, a disputa pelos pontos de venda, que invariavelmente redundam em homicídios. Num e noutro caso, a sociedade se vê a mercê das consequências nefastas do comércio de drogas, o que, ao fim e ao cabo, resulta em instabilidade social e desordem generalizada, o que exige rápida e eficaz atuaço do aparelhamento estatal de represso e contundente resposta do Poder Judiciário. (...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/02/2020